Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701643-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS AGRAVADO: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada PNB SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA para atingir o patrimônio de O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA, ao argumento de inexistência de grupo econômico. Postula a reforma da decisão. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito